Tribunal: TJDFT
Processo: 0723610-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA MENORIDADE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. FALSA IDENTIDADE. PROVA COESA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O reconhecimento da menoridade para fins penais exige prova por documento hábil, nos termos do enunciado no 74 da Súmula do STJ. A jurisprudência entende idôneo qualquer registro dotado de fé pública que informe a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados, sendo insuficiente a informação lançada apenas com base em declarações verbais.
II - Mantém-se a condenação pelo crime de falsa identidade quando há prova suficiente da materialidade e autoria, consistente na identificação por papiloscopista e prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, uma vez que é dotado de fé pública e presunção de veracidade, somente afastadas por prova firme que o invalide.
IV - Conforme disposto na Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa", não importando que, posteriormente, tenha sido possível identificar o agente na Delegacia, não havendo que se falar em crime impossível.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.